Tribunal: TJBA
Processo: 0504282-75.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504282-75.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLETE MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

APELADO: DIONISIO NUNES DO PRADO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITO DO ART. 561 DO CPC. APELANTE QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR E CONTÍNUA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consume, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Vitória da Conquista que, nos autos da Ação de Reintegração, julgou procedente os pedidos autorais, determinando a reintegração definitiva na posse do imóvel, condenando-se ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente aos aluguéis devidos desde a data do esbulho (abril/2014) até a efetiva desocupação.

2. A apelante alega, preliminarmente, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir, e, no mérito, afirma que construiu o imóvel objeto da discussão durante seu casamento com o filho da proprietária do terreno, que foi doado para si no seu divórcio, residindo no local desde 1998.

3. O apelado defende a manutenção da sentença, sob fundamento que adquiriu o imóvel da proprietária do terreno, tendo a ré invadido em abril 2014 e se recusado a deixar o local desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela apelante no imóvel é legitima, diante da aquisição da propriedade pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A apelante requer, preliminarmente, que seja acolhido o pedido de inépcia da inicial, pois teria o apelado deixado de apresentar a documentação mínima necessária para a tramitação do feito; o que não merece prosperar, face a juntada d
a documentação mínima necessária com a exordial
.

5.
A apelante alega preliminar de falta de interesse de agir do autor, em razão do documento anexado aos autos para comprovar a propriedade não ser uma escritura pública, mas uma escritura particular de compra e venda, o que não demonstraria a posse do apelado sobre o imóvel.
Entretanto, tal preliminar notoriamente se confunde com o mérito da presente questão.

6. A posse da apelante restou comprovada, ao menos desde 2011, conforme sentença de divórcio homologada judicialmente, que lhe atribuiu a totalidade do imóvel, bem como através de contas habituais de consumo datadas de 2012 a 2022, afastando a alegação de que o imóvel estaria fechado antes da suposta entrada sem autorização.

7. A posse da apelante nunca foi contestada, sendo reconhecida judicialmente por meio de acordo que lhe transferiu a meação do ex-cônjuge, devendo ser, nos termos do art. 196 do Código Civil, a apelante deve ser considerada possuidora.

8. O apelado não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse anterior, à data do suposto esbulho e à continuidade da posse, não sendo possível a reintegração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de Julgamento
:

1. Em ações de reintegração de posse, é imprescindível que o autor comprove, nos termos do art. 561 do CPC, a posse anterior, a ocorrência de esbulho ou turbação, a data do fato e a continuidade ou perda da posse, uma vez que a comprovação da posse legítima e contínua do réu, afasta a possibilidade de reintegração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504282-75.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante ARLETE MOREIRA SANTOS e como apelada DIONISIO NUNES DO PRADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .